Tribunal: STF
Processo: RHC 81945
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO: CONDENAÇÃO.
"HABEAS CORPUS": ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE NULIDADE DE
QUESITOS E DE DEFESA DEFICIENTE.
1.      Eventual inépcia da denúncia ficou superada com o advento da
pronúncia transitada em julgado e com a superveniente condenação,
pois uma e outra é que teriam de ser atacadas, como foram.
2.      Os quesitos, formulados perante o Tribunal do Júri,
perfeitamente compreensíveis, observaram os termos da pronúncia
transitada em julgado e do libelo, sem qualquer prejuízo para a
defesa, que não os impugnou, no momento próprio, nem formulou
protesto a respeito.
3.      E o paciente foi devidamente assistido por Advogado em todos
os atos do processo, tendo tido oportunidade, até, de substituir o
por ele indicado, o que não chegou a fazer, pois concordou com a
nomeação do defensor dativo, que, não só atuou no julgamento
perante o Júri, como interpôs Apelação.
4.      E a Procuradoria do Estado oficiou, cuidadosamente, não só
na Revisão Criminal, quanto na impetração do "Habeas Corpus" e no
recurso agora em julgamento.
5.      Enfim, não há qualquer motivo para a pretendida anulação do
processo, ou, mesmo, da condenação.
6.      "Habeas Corpus" indeferido pelo S.T.J.
7.      Recurso ordinário improvido pelo S.T.F.